Tribunal: TJPA
Processo: 0809083-11.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809083-11.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: GECICLEI ARAUJO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. ADI Nº 6.321. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA QUE PERSISTE ENQUANTO INALTERADA AS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E DE DIREITO QUE LHE SERVIAM COMO SUPORTE. CLÁUSULA “REBUS SIC STANDIBUS”. PAGAMENTO GARANTIDO DOS VALORES REFERENTES A ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO ATÉ A DATA DO JULGAMENTO DA ADI. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES ADUZIDAS NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto por
Geciclei Araújo de Oliveira
contra decisão monocrática de minha lavra que indeferiu a petição inicial da ação de mandado de segurança ajuizada pela ora recorrente (id. 7218629), mediante os seguintes argumentos:

“

Na hipótese dos autos, ocorreu evidente alteração no status quo, uma vez que os dispositivos legais que disciplinavam a respeito do pagamento do Adicional de Interiorização foram declarados inconstitucionais em controle abstrato. Daí se afirmar que a força vinculante da coisa julgada atua rebus sic standibus, significando que a situação persiste enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e jurídicas existentes a quando da prolação do julgado.

Assim, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não há lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida. É dizer que, apesar de o impetrante estar recebendo a parcela denominada Adicional de Interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao Adicional de Interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Nesse diapasão, considerando-se que o direito do impetrante ao recebimento da vantagem reclamada subsistiu até a declaração de inconstitucionalidade das normativas que a originaram, descabe falar em direito líquido e certo para que ele continue a recebê-la.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO inicial com supedâneo no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009 c/c o artigo 332, II, do CPC, denegando, por consequência, a segurança requerida e extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas em razão da gratuidade que ora defiro, bem como em honorários advocatícios (artigo 25º da Lei nº12.016/09).

...”

Em suas razões (id. 7860799), a agravante sustenta, em resumo, após breves considerações, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que vai contra o entendimento do STF.

Requerer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões constantes do id. 8817977, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual (id. 9031443).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que monocraticamente indeferiu sua petição inicial.

No entanto, em que pese as argumentações contrárias aduzidas pela recorrente, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios termos, vez que as questões suscitadas no presente recurso não possuem o condão de afastar o entendimento firmado no STF, no sentido de que os pagamentos referentes ao adicional de interiorização deveriam persistir até o julgamento da ADI nº 6.321/PA, não havendo que se falar, portanto, em pagamentos a partir daí.

Sobre esse ponto, não é demais citar trecho da decisão da Ministra Cármen Lúcia, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, que afastou a obrigatoriedade do agravado continuar com os pagamentos do adicional em questão, “verbis”:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Desse modo, mantenho o teor do “decisum” agravado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/05/2022